Tribunal: TJDFT
Processo: 0000711-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000711-30.2019.8.07.0014 RECORRENTE: WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. Ausente suporte fático para a alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, devem ser mantidas as qualificadoras para análise pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo natural da causa. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 414 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando a impossibilidade de haver pronúncia sem indícios mínimos de autoria; b) artigos 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de indícios suficientes acerca das supostas motivações para que o recorrente concorresse com o crime nem da prática do feminicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 414 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, a materialidade se encontra evidenciada do crime narrado na denúncia encontra-se abundantemente demonstrada pelos elementos probatórios acostados aos autos, especialmente, pela Portaria do IP (ID n.o 13986000, pag. 3/4); pela Comunicação de Ocorrência Policial n.o 290/2019-0/4a DP (ID n.o 13986000, pag. 5/6); pelos Termos de Declaração (ID n.o 13986000, pag. 7/10, 12/13, 18/19, 33/40); pelo Auto de apreensão n.° 66/2019 (ID n.o 13986000 pag. 16); pelo Auto de apreensão n.° 73/2019 (ID n.o 13986000, pag. 47/48); pelo Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local e de Veículo (ID n.o 13986003, pag. 4/9 e fotografias); pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID n.o 13986007, pag. 13/14); e pelo Relatório Policial (ID n.o 13986007, pag. 41/50)” (ID Num. 16638991 - Pág. 4), e que “No presente caso, as qualificadoras pelas quais o acusado foi pronunciado tem respaldo nos elementos probatórios coligidos aos autos, devendo, portanto, serem mantidas. O motivo torpe decorre do fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento amoroso que manteve com a vítima. Já o feminicídio decorre da fragilidade da vítima e do fato do término da relação conjugal e da irresignação do acusado com tal situação, em face da preponderância do machismo em parcela da sociedade” (ID Num. 16638991 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017